Tribunal: STF
Processo: CJ 6546
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-29
Data de publicação: 1985-05-29

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA O
JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ANTE OS FATOS DESCRITOS
NA DENUNCIA E CAPITULADOS NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO (ART. 193, II,
DO REGIMENTO INTERNO), PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR
DA CITAÇÃO, POR VÍCIO EM QUE ESTA INCORREU, EM
PREJUIZO DA DEFESA.